Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que, ao homologar acordo extrajudicial celebrado entre as partes, declarou extinto o cumprimento de sentença e determinou a desconstituição da penhora incidente sobre 50% do imóvel de propriedade do executado. O apelante sustenta que o Juízo violou o acordo ao determinar a desconstituição da penhora, uma vez que este conteria cláusula expressa para sua manutenção. Requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a não homologação do acordo extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a desconstituição da penhora violou a vontade das partes expressa no acordo extrajudicial; (ii) estabelecer se, subsidiariamente, seria o caso de não homologação do acordo extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acordo extrajudicial, nos termos dos artigos 840 e 842 do Código Civil, é um instrumento de concessões mútuas que, quando envolve direitos discutidos em juízo, depende de homologação judicial, a qual deve respeitar a vontade das partes.
4. A cláusula do acordo homologado refere-se à manutenção das penhoras sobre os 50% do imóvel pertencentes ao exequente, não havendo previsão de manutenção da penhora incidente sobre a parte do imóvel de titularidade do executado, que foi constituída no curso do cumprimento de sentença.
5. A desconstituição da penhora sobre os 50% do imóvel pertencentes ao executado é consequência lógica da homologação do acordo que pôs fim ao litígio, uma vez que tal penhora foi constituída em razão do cumprimento de sentença que se extinguiu com a homologação.
6. O pedido subsidiário de não homologação do acordo não encontra fundamento, uma vez que não houve modificação ou invasão da vontade manifestada pelas partes no instrumento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 840 e 842; CPC, art. 85, §11.
(lp)